Tribunal: TJMT
Processo: 1011187-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011187-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Despenalização / Descriminalização, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), JANDERSON RODRIGUES DESIDERIO - CPF: 070.122.391-07 (PACIENTE), MATEUS ARAUJO DA PAIXAO - CPF: 061.200.881-99 (PACIENTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), JANDERSON RODRIGUES DESIDERIO - CPF: 070.122.391-07 (PACIENTE), MATEUS ARAUJO DA PAIXAO - CPF: 061.200.881-99 (PACIENTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (IMPETRANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (IMPETRANTE), PEDRO PAULO SILVA RODRIGUES - CPF: 062.747.381-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM AQUINO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal, além de traduzir meras conjecturas.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação dos pacientes à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011187-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM AQUINO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelos advogados Renato Dias Coutinho Neto e Chernenko do Nascimento Coutinho em favor
de JANDERSON RODRIGUES DESIDERIO e MATEUS ARAUJO DA PAIXÃO
, presos preventivamente e acusados, em tese, dos crimes de

tráfico de drogas e associação ao mesmo fim
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.

Em suma, alegam os impetrantes que constitui a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes,
in casu
, as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP, mormente pelos seus predicados pessoais, bem como em virtude da pandemia do COVID-19, as prisões preventivas merecem serem revogadas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
, em sede de plantão judiciário pela Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, consoante id. N. 43604991 - Pág. 4.

As informações de praxe foram prestadas, consoante n. 43824042 - Pág. 8.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N. 44331460 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM AQUINO

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação das prisões preventivas impostas aos pacientes
JANDERSON RODRIGUES DESIDERIO e MATEUS ARAUJO DA PAIXÃO
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, bem como em virtude da pandemia do COVID-19.

Os pacientes foram presos em flagrante no dia 10-05-2020 e, em 11-05-2020 foi convertido o flagrante em prisão preventiva em plantão judicial.

Infere-se dos autos que
“após recebimento de informações através de denúncias anônimas, dano conta de que “homens estariam realizando tráfico de drogas na rua Bahia do Bairro Ferreira Mendes”, a guarnição intensificou as rondas na região, onde depararam-se com 4 (quatro) homens suspeitos em uma motocicleta titan 125 de cor preta; QUE ao avistarem a guarnição tentaram adentrar a residência de um dos suspeitos, de imediato contemos
os suspeitos e durante abordagem foram encontrados 12 (doze) pedras de substâncias análogas a pasta base e uma trouxa de substância análoga a cocaína, no interior da residência e próximo dos suspeitos”

O pedido de liminar foi apreciado e deferido
em razão da pequena quantidade de droga apreendida e da ausência de antecedentes criminais dos pacientes, além de demonstrarem possuir residência fixa e atividade lícita,
in verbis:

“Na hipótese, a matéria versada contém cunho jurídico urgente ao ponto de ser tratada ao nível de plantão, até porque se trata de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva dos pacientes consistente no fato de que tal medida extrema seria desnecessária e desproporcional, pois ausente o ‘periculum libertatis’.

Com efeito, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312, do CPP, a consubstanciar, respectivamente, o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições arroladas no art. 313 do mesmo códex.

Sob tal ótica, o d. juízo ‘a quo’ se atentou que o caso concreto trata de imputações cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, presente, portanto, aquela condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP.

Quanto aos requisitos legais autorizadores da custódia preventiva, o ‘fumus comissi delicti’ foi apontado no decreto objurgado, na medida em que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria emergiram do fato de que, “após denuncias de que indivíduos estariam comercializando drogas na Rua Bahia, Bairro Ferreira Mendes, a polícia se dirigiu ao local e lá se deparou com os suspeitos, os quais foram abordados quando tentavam adentrar em uma residência, ocasião em que localizaram 12 (doze) pedras de substancias análogas a pasta base no interior da residência de Pedro Paulo, próximos aos suspeitos, bem como 01 (uma) trouxa de substancia análoga a cocaína na carteira de Janderson”. (id. 43604960)

Contudo, não obstante presente os indícios do cometimento dos delitos imputados, tenho que, no concernente ao ‘periculum libertatis’, a tese defensiva se sobressai, na medida em que os argumentos expendidos pela magistrada ‘a quo’ não se revelam aptos a autorizar a conclusão pela efetiva necessidade da providência extrema de segregação cautelar, na medida em que a proteção ao corpo social pode ser alcançada com a aplicação e adequação daquelas outras menos severas previstas no art. 319 do CPP.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade dos indiciados, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal a aplicação da lei penal), da paz social( garantia da ordem pública) ou da ordem econômica e aqui, abre-se um parente para registrar que estamos num período em que a aglomeração nos presídios tem resultado uma certa preocupação diante da pandemia do coronavirus.

Em relação ao periculum libertatis, como fundamento do decreto da prisão preventiva, os fundamentos da prisão preventiva, não ficou claramente demonstrado. Em nosso sistema, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do art. 282 do CPP.

Não é negligenciada a pluralidade dos ilícitos imputados aos pacientes, todavia, pelo o que se extrai dos elementos informativos angariados
durante a fase investigativa, as particularidades da conduta dos pacientes não revelam abalo que possa ser contido, única e exclusivamente, por meio da segregação cautelar.

Outrossim, frente a tais minúcias, é de se concluir que a gravidade das condutas imputadas aos pacientes, podem ser perfeitamente refutadas com outras providências menos severas que a segregação cautelar. Pondera-se, para tanto, o contexto isolado do flagrante e a quantidade do entorpecente apreendido (aparentemente destinado a um possível uso compartilhado entre eles).

Não se descure, por outro aspecto, que os pacientes se apresentam como detentores de bons antecedentes, sendo primários tecnicamente, residentes no distrito da culpa e com profissões definidas.

À vista disso, é pronto o desfecho que a situação concreta na qual os pacientes foram flagrados não é tão expressiva a ponto de justificar a medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, até mesmo porque cogitar a permanência em cárcere de uma pessoa, sem notícias da prática de outros crimes dolosos, mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial.

Por tais peculiaridades, entendo a razão pela qual a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar – e não punitiva, presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos.

Desta feita, por ora, não encontro obstáculos para conceder aos pacientes a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais, as quais podem surtir o mesmo efeito prático da prisão, suficientes para garantir proteção à ordem pública.

Além do mais, evita-se com isso, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de pena, primando-se pela ponderação dos valores expostos na Constituição Federal, especificamente no sentido de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente às restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP.

Consigno, por oportuno, que diante da característica rebus sic stantibus da prisão preventiva, os beneficiários desta ordem deverão ser advertido de que, havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Desse modo, constatado que a prisão preventiva não se mostra adequada às finalidades do processo e da ordem pública, que podem ser preservadas por outras medidas cautelares, DEFIRO a liminar vindicada em favor de JANDERSON RODRIGUES DESIDERIO e MATEUS ARAUJO DA PAIXÃO mediante o cumprimento das medidas que imponho ad cautelam, a seguir elencadas:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança

b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga

f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.

g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.

Expeça-se alvarás de soltura em favor dos pacientes, salvo se por outro motivo não estiverem presos. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020